Tribunal: TCU
Processo: 020.733/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria Operacional na Burocracia tributária da Administração Aduaneira do País.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, com objetivo de avaliar o arcabouço normativo que rege a aduana brasileira em relação à sua complexidade, atualização e facilidade de consulta, assim como a situação atual do Programa Portal Único Siscomex criado para a facilitação do comércio exterior e, portanto, reduzir a burocracia governamental. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), em conjunto com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, incrementem as informações disponibilizadas na internet referentes ao desenvolvimento do Portal Siscomex, a fim de promover a divulgação proativa de informações de interesse público, incluindo informações atualizadas de execução orçamentária e financeira, bem como resultados obtidos, além dos cronogramas mais atuais de implementação, mapeamento e definição de atributos, de modo a permitir transparência ativa e controle social, nos termos do artigo 8o da Lei 12.527/2011, c/c artigo 2o, inciso I, do Decreto 9.203/2017; 9.2. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e à Casa Civil da Presidência da República, com o apoio do Comitê Nacional de Facilitação de Comércio e aos demais envolvidos no processo de importação e exportação, com fundamento no art. 4o, I, c/c art. 6o, §1o, da Resolução TCU 315/2020, que promovam a atualização, simplificação e harmonização do arcabouço legal do comércio exterior brasileiro, de modo a dar cumprimento aos princípios e às obrigações assumidas nos acordos de facilitação do comércio ratificados pelo Brasil, em especial ao Decreto 9.326/2018 e ao Decreto 10.276/2020, com a previsão de monitoramento pelo TCU ao longo dos processos de contas anuais; 9.3. dar ciência à RFB e à Secex, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a ausência de concentração de todos os atos normativos que dão origem às exigências administrativas para importações ou a exportações no guichê único eletrônico contraria o disposto no art. 10, §2o, da Lei 14.195/2021; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Fazenda, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, à Secretaria de Comércio Exterior (Secex), à Casa Civil da Presidência da República e ao Comitê Nacional de Facilitação de Comércio.